Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DECISÕES JUDICIAIS. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. DEFERIMENTO.
1. Em hipóteses excepcionais, é possível a concessão de efeito suspensivo diante da relevância da fundamentação deduzida com respaldo em decisões judiciais proferidas nos autos da execução e na via recursal.
2. Ao se tratar de empréstimo consignado em que as parcelas são descontadas pelo órgão empregador de acordo com o contrato e em cumprimento de decisão judicial, retirada qualquer ingerência por parte do mutuário na quitação das parcelas, resta fundamentado o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, para o fim de obstar o prosseguimento de execução fundada em contrato de empréstimo em que se discute a exigibilidade do título, haja vista a controvérsia acerca da inexistência de inadimplência por parte do devedor.
3. Deu-se provimento ao recurso.